Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-48.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000054-48.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[ROBLESEK FERREIRA BARBOSA - CPF: 802.045.891-34 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIS LUCIANETTI - CPF: 327.040.938-90 (AGRAVANTE), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a carência da verossimilhança do direito alegado e invocado, merece ser mantido o indeferimento do pedido de concessão da tutela jurisdicional antecipada
R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando à suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

I – Do preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, não foram prestadas as informações do Juízo Monocrático.

O agravado não apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou seu desinteresse processual em relação à demanda judicial aqui registrada.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando à suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, o debate judicial versa sobre suposta infração tributária cometida pela parte recorrente, consistente na atribuição do valor de gado bovino transportado, em preço inferior ao comercializado no mercado econômico, fato que não foi desmistificado, probatoriamente, pelo agravante, dificultando assim, o atendimento ao pleito recursal liminar.

Com efeito, tal obrigação é de natureza acessória, porém, com reflexo tributário na posterior comercialização do gado bovino, na unidade comercial de destino dos animais.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022